Tribunal: TJES
Processo: 5001218-68.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-68.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: NEIVA SILVA DE ABREU
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – HONORÁRIOS – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Contratação de empréstimo com juros remuneratórios superiores ao triplo da média apurada pelo BACEN na data da contratação. Abusividade configurada.

II. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios e base de cálculo do §2º do artigo 85 do CPC de maneira sucessiva e excludente.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5001218-68.2022.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:

NEIVA SILVA DE ABREU

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
FERNANDO
ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG SA, em face da sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada em seu desfavor por NEIVA SILVA DE ABREU, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para declarar abusiva a taca de juros remuneratórios e condenar o banco a restituição de tais valores.

Nas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença alegando
error in judicando
ao passo que
i)
relação contratual regular e pautada na liberdade de contratar;
ii)

legalidade dos juros remuneratórios conforme contratados;
iii)
a tabela BACEN de média de juros praticados no mercado pro período seria meramente informativa e não vinculante;
i
v
)
impossibilidade de restituição em dobro dada a ausência de má-fé;
v)
a verba honorária sucumbencial deve ser fixada tendo como base de cálculo o proveito econômico.

Contrarrazões do apelado perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em atenção a irresignação do apelante, entendo que ela merece parcial provimento.

Observo que o cerne da controvérsia é o reconhecimento ou não da abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes no contrato de empréstimo com descontos em conta bancária da apelada.

Pois bem. Inegavelmente, a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo que a apelada que, além de consumidor, tratar-se de pessoa idosa, impondo-se o critério jurídico da hipervulnerabilidade
1
e análise do caso à luz do Estatuto do Idoso e o próprio Código de Defesa do Consumidor
2
.

No curso do pagamento do empréstimo, a apelada notou que a taxa de juros remuneratórios cobradas contra si era discrepante da média veiculada pelo BACEN, o que o levou a ajuizar a ação em exame com pedidos de revisão, restituição e indenização por danos morais.

O apelado contestou a ação com argumentos que foram reproduzidos na apelação.

A ação foi julgada para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios cobrados contra a apelada.

Tal conclusão perfilha o entendimento adotado

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN
. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência
"tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
[...] 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Tal perspectiva me parece ter ficado muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência no caso em exame.

Mas independentemente das razões técnicas e precisas vertidas na sentença, uma simples análise da diferença praticada em relação à taxa de mercado já lança nesse julgador a certeza da abusividade praticada.

No caso em exame, está comprovado que
a taxa de juros remuneratória exigida pelo apelante superavam em
mais que o
triplo
da média
3

mensal (e mais que sete vezes a média anual)
apontada pelo BACEN na data da contratação.

A esse respeito, necessário colacionar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual se extraiu a tese abaixo transcrita:

Tema 27 -
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

É por isso que o patente abuso da cobrança de juros acima do triplo da média vigente no período retira a regularidade e a legalidade da contratação, em especial porque
o contratante se trata de pessoa hipervulnerável – idos
a
, a quem se destina proteção mais rigorosa.

No que toca o reconhecimento de má-fé para aplicação da restituição em dobro, a sentença foi precisa ao fazer aplicação de precedentes vinculantes da Colenda Corte, modulando-a no tempo e, portanto, somente incidiu a devolução em dobro quando do STJ deixou de exigir a comprovação de má-fé para restituição nestes termos, inexistindo, portanto, reparo a sentença neste ponto.

Por fim, no que tange à verba sucumbencial, nesta parcela que assiste fundamento o recorrente.

Isto porque, sendo os pedidos iniciais PARCIALMENTE acolhidos e havendo condenação capaz de ser quantificada a base de cálculo deve ser a condenação.

disciplina o código processual civil, no seu artigo 85 que
“
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.”, sequenciando no seu parágrafo segundo que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, [...]”.

A doutrina extrai da legislação infraconstitucional supra que os critérios foram elencados pelo legislador de maneira sucessiva e excludente, reservando a fixação equitativa para situações excepcionais. confira-se:

“Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível,
havendo uma gradação de parâmetro para, a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1º) condenação; (2º) proveito econômico obtido); (3º) valor da causa.
” (AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. página 347)

Aliás, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça recentemente externou semelhante conclusão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso,
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Pelos motivos expostos, dou parcial provimento ao apelo para reformar tão somente a base de cálculo dos honorários advocatícios passando a ser o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Critério da hipervulnerabilidade acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 586.316/MG, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 17/04/2007, destaco: “
18. Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna.
”

2
CDC – Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

3
Relatório disponível em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-03-12
, consulta realizada em 21/11/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar tão somente a base de cálculo dos honorários advocatícios passando a ser o valor da condenação.